Tribunal: TJSP
Processo: 1027671-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Consignação em pagamento – autora que alega a impossibilidade de pagamento de parcela de empréstimo por falta de registro do boleto – providência que é de responsabilidade do credor, inescusável em se tratando de instituição financeira – comprovação nos autos de quitação de todas as prestações do acordo entabulado entre as partes – ação procedente com extinção da obrigação, arcando o réu com

Ementa:
*Consignação em pagamento – autora que alega a impossibilidade de pagamento de parcela de empréstimo por falta de registro do boleto – providência que é de responsabilidade do credor, inescusável em se tratando de instituição financeira – comprovação nos autos de quitação de todas as prestações do acordo entabulado entre as partes – ação procedente com extinção da obrigação, arcando o réu com sucumbência de custas e honorários advocatícios - recurso provido.*